Tribunal: TJDFT
Processo: 0168941-60.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0168941-60.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDOS: ADELIO FRANCA DE OLIVEIRA, ELZA ARAUJO SCIORRA, JOAO FERREIRA LEITE NETO, NELLY SALLES TEIXEIRA DESPACHO Em atendimento ao despacho de ID 15724737-Pág.19, ADÉLIO FRANÇA DE OLIVEIRA ratifica os termos do acordo noticiado pela instituição financeira (ID 15724737-Pág.20). Tendo em vista o teor do despacho de ID 15724737-Pág.7, bem assim considerando a existência de outros litisconsortes no processo que não aderiram ao acordo, retornem os autos ao NUGEP. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024